Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700240-82.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca da certidão id 64322890. Intimem-se. Brasília/DF, 07/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator